Tribunal: CARF
Processo: 14337.000353/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000353/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.874 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
SOCIEDADE GREENVILLE RESIDENCE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2006
CONDOMÍNIO
EDÍLICO.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
INEXIGIBILIDADE.
A exigência de escrituração contábil somente se aplica ao empresário ou à
sociedade empresária, o que não é o caso dos condomínios edílicos. Não pode
o condomínio ser equiparado a empresa, eis que não aufere lucro, fazendo tão
somente o rateio das despesas incorridas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração 37.233.613-2, consolidado em 27/10/2009, contra o
contribuinte ora Recorrente, no valor consolidado com multa e juros de R$ 288.701,37, referente
a contribuição da empresa sobre a remuneração de empregados, contribuição das empresas sobre
as remunerações pagas a autônomos e contribuintes individuais, e contribuição das empresas
para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa, no período de 10/2004 a
12/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000353/2009-69
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000353/2009-69

Os créditos tributários foram apurados por meio dos contratos e recibos de
pagamento, assim como através de arbitramento discriminado nos Demonstrativos Mensais de
Despesas/Pagamentos, nos termos do Relatório Fiscal (fls. 61 a 76). Constatou-se a falta de
recolhimento das contribuições a cargo da empresa não declaradas em GFIP, incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados e as pagas ou
creditadas a contribuintes individuais que lhes prestaram serviços, apuradas através de folhas
de pagamento, contratos e recibos de pagamentos, como também, através de arbitramento com
base nos Demonstrativos mensais de Despesas/Pagamentos.
Quanto aos deveres instrumentais, constatou-se a não inclusão nas folhas de
pagamento das remunerações pagas aos contribuintes individuais que lhes prestaram serviços
sem vínculo empregatício; apresentação das folhas de pagamento, contendo informações
diversas da realidade; que, apesar de solicitações contidas em vários termos, não foram prestados
todos os esclarecimentos necessários à fiscalização; e a falta de informação ou informação a
menor na GFIP das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, constantes nas
folhas de pagamento e das pagas aos contribuintes individuais, com valores inseridos nos
contratos, notas fiscais e demonstrativos mensais de despesas/pagamentos.
Foram objeto do Auto as contribuições a cargo da empresa, não recolhidas ou
recolhidas parcialmente, não declaradas em GFIP, destinadas a Previdência Social.
A RFB vez comparativo entre as multas para aplicação da mais benéfica, em
relação ao período anterior e posterior a vigência da MP 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.
Na Impugnação (fls. 98 a 100) aos DEBCADs 37.233.613-2 (Contribuições a
cargo da empresa incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada a segurado
empregado e paga ou creditada a contribuinte individual. R$ 288.701,37) e 37.233.614-0 (R$
126.880,92), o Condomínio Greenville Residence, sucessor de Sociedade Greenville Residense,
apresentou os seguintes argumentos:
Quanto aos fatos, afirma que o procedimento fiscal foi iniciado em 24/09/2008, e
que em 30/10 foram entregues alguns dos documentos solicitados no Termo de Início. Em 11/11
foram novamente solicitados os documentos relativos a contratos de prestação de serviços
tomados, bem como aqueles que lastrearam a escrituração de algumas contas. Ainda, a
retificação de algumas GFIPs, dado que se apresentavam declarados a menor conforme
confronto com os recolhimentos efetuados. Em 06/10/2009 foram entregues as atas das
Assembleias Gerais que elegeram as Diretorias Executivas anteriores e a da época da
impugnação, justificando-se quanto aos documentos solicitados e não entregues que se
encontravam no Judiciário, em consequência de uma ação de prestação de contas movida por
alguns condôminos.
Quanto ao arbitramento com base nos demonstrativos mensais de
despesas/pagamentos, alegou desobediência ao princípio da razoabilidade, dado que não se pode
considerar que todos os gastos condominiais sejam com mão de obra, sem qualquer aplicação de
materiais. Que os documentos, ainda que parcialmente juntados, corroboram com a alegação.
Também aduz que o Auditor Fiscal se equivocou em relação ao mês de dezembro do ano-
calendário de 2006, posto que o registro é “consolidado” – os valores são anuais e não mensais.
Pede assim o cancelamento parcial do débito.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000353/2009-69

No Acórdão 01-17.546 – 4a Turma da DRJ/BEL (fls. 790 a 796) julgou-se a
Impugnação improcedente. Destaca que a impugnante se insurge apenas contra os valores
apurados por arbitramento. Julgou, portanto, improcedente a impugnação no tocante aos
levantamentos por “arbitramento aferição indireta”, e não impugnados os valores apurados nos
levantamentos “serviços prestados pessoa física”.
Entendeu-se que o teor contido na consulta processual não comprova que os
documentos solicitados e não entregues durante o procedimento fiscal faziam parte daqueles de
posse do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Além disso, afirma que para reaver os
documentos basta o interesse do contribuinte em pleitear a retirada de cópia ou a sua devolução
junto à autoridade competente.
E que a simples juntada pelo contribuinte de determinados documentos de caixa,
sem a comprovação de que foram devidamente escriturados em sua contabilidade (Livros
Diário/Razão/Caixa), não constituem provas cabais que possam debilitar o procedimento fiscal
de arbitramento.
Cientificada em 01/07/2010, a impugnante interpõe Recurso Voluntário em
16/07/2010 no Processo no 14337.000353/2009-69 (fls. 804 a 807). Nele aduz que, conforme o
Código Civil, a exigência de qualquer forma de escrituração contábil somente se aplica ao
empresário ou à sociedade empresária, o que não é o caso dos condomínios edílicos. Não aufere
lucro, receita ou faturamento. Junta julgados administrativos e judiciais. E nesse sentido não
poderia o julgador de primeira instância considerar que as despesas não foram escrituradas em
livros contábeis.
Contesta, novamente, a base de cálculo do arbitramento da competência 12/2006,
posto que os valores correspondam aos totais anuais e não aos do mês de dezembro unicamente.
Junta, novamente, Planilha “Demonstrativo de Despesas – 2006” elaborada pela
ora Recorrente, que identifica os valores mensais das despesas/pagamentos para o mês de
dezembro/2006; Planilha “Documentos Despesas – 2004, 2005 e 2006”, também elaborada pela
ora Recorrente, contendo a relação dos documentos que comprovam o registro de aplicação de
materiais; bem como cópia dos Demonstrativos Mensais de Receitas e Despesas relativos aos
meses de outubro/2004 a dezembro/2005, Demonstrativo Mensal de Recebimentos e
Pagamentos, relativos aos meses de janeiro a novembro/2006, e Demonstrativo Consolidado de
Recebimentos e Pagamentos relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2006, que serviram
de base para a realização da aferição indireta.
O processo foi encaminhado ao CARF (fl. 974). É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, dado o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade. A contribuinte foi cientificada em 01/07/2010 e Recurso
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.874 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000353/2009-69

Voluntário é datado de 16/07/2010. Protocolizado, portanto, dentro do prazo normatizado pelo
Decreto 70.235/1972.
Inexigibilidade dos livros fiscais de condomínios edílicos
Sobre a alegação de que, conforme o Código Civil, a exigência de qualquer forma
de escrituração contábil somente se aplica ao empresário ou à sociedade empresária, o que não é
o caso dos condomínios edílicos: de fato, atualmente, o condomínio não tem o reconhecimento
de personalidade jurídica, muito embora, a partir do registro, já adquira diversas obrigações
legais, como o cadastro na Receita Federal a fim de obter o CNPJ, o dever de recolher
contribuições sociais e de preencher livros fiscais. Conforme o Código Civil:
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de
contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros,
em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço
patrimonial e o de resultado econômico.
Art. 1.348. Compete ao síndico:
VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas
devidas;
VIII - prestar contas à assembléia, anualmente e quando exigidas;
De fato, não pode o condomínio ser equiparado a empresa, eis que não aufere
lucro, fazendo tão somente o rateio das despesas incorridas. O Código Civil apenas obriga a
apresentação de prestação de contas à Assembleia, o que foi feito através de Demonstrativo
mensal de receitas e despesas. É o que pode ser exigido e é o que foi apresentado. O Condomínio
não é obrigado a manter o tipo de escrituração contábil exigido.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe integral
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 980
DF CARF MF
Original